Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, CP. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos probantes que instruem os autos.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
3. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. A testemunha deve, preferencialmente, depor sobre o que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no artigo61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no artigo226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.